Tribunal: STF
Processo: ARE 1487592
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 18):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Policial Penal. Conversão do Tempo de Serviço Especial em Comum. Reconhecimento da inaplicabilidade do artigo 40, § 4º da Constituição Federal e do Tema 942, do STF. Necessidade de adequação do acórdão ao quanto estabelecido no PUIL 013 processo n. 0000036-592022.8.26.9059, pela Colenda Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo. Acórdão reformado para julgar improcedente o pedido formulado pelo autor. Retratação provida.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao Tema 942 da sistemática de repercussão geral e à Súmula Vinculante nº 33. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 23, p. 4-7):



    “(...) Pediu-se então a conversão do tempo de serviço prestado conforme o artigo 57, § 4º e § 5º da Lei 8213/91, que dispõe sobre a aposentadoria especial para trabalhadores insalubres. 



    A r. sentença declarou a improcedência da demanda. Não obstante, o v. acórdão reformou a sentença e declarou a procedência da demanda. Entretanto, em sede de RE interposto pela ré, o CR em sede de retratação, cassou o v. acórdão e declarou a improcedência da acão. 



    (...) não é preciso muito para constatar que o v. acórdão que julgou o PUIL, em apreço, tratou de objeto diferente do objeto tratado neste processo. No PUIL o autor é POLICIAL MILITAR, enquanto neste feito o autor, servidor civil, ASP - AGENTE DE SEGURANCA PENITENCIÁRIO. Ora, basta verificar o pleito inicial, o recurso inominado e o que restou decidido no v. acórdão e se depara com a CONTRADIÇÃO evidenciada na decisão em sede de retratação”. (grifei)



    Os embargos de declaração não foram conhecidos (eDOC 21).



    O Juiz Presidente do Colégio Recursal inadmitiu o recurso extraordinário ao concluir pela inexistência de ofensa ao texto constitucional (eDOC 25).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Turma Recursal de origem, quando exercício do juízo de retratação, assim asseverou (eDOC 18):



    “(...) Embora entenda de forma diversa, baseado entendimento firmado no PUIL 013- processo nº 0000036-592022.8.26.9059 pela Colenda Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, no sentido contrário ao que decidiu esta Turma Recursal, foi fixada a seguinte tese:



    ‘POLICIAL MILITAR CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DO TEMA Nº 942, DO STF, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO PRÓPRIO AOS POLICIAIS MILITARES, DETERMINADO PELO DECRETO-LEI Nº 260/70, QUE FOI RECEPCIONADO COMO LEI COMPLEMENTAR.’ 



    Assim, necessária a adequação do v. acórdão prolatado nestes autos, conforme permite o artigo 9º, § 3º, do Regimento Interno da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao juízo de retratação, para julgar TOTALMENTE improcedentes os pedidos iniciais, nos moldes do art. 487, I, do CPC, tornando sem efeito o acórdão retro (fls.183/188).” 



    Verifica-se que quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.014.286-RG, Tema 942, de minha relatoria, este Supremo Tribunal fixou a tese segundo a qual: 



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” 



    Observa-se que a matéria versada nos autos não guarda identidade com o referido paradigma de repercussão geral, pois, no caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial penal (agente penitenciário) em tempo comum, para fins de aposentadoria especial. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (grifei) (ARE 1.396.887-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 7.11.2022).



    Ademais, é entendimento assente da jurisprudência desta Corte que as regras relativas aos critérios de aposentadoria dos servidores civis não são aplicáveis aos servidores da carreira de segurança pública, eis que esses possuem regramento próprio. 



    No mesmo sentido as decisões monocráticas, expressamente enfrentando a inaplicabilidade do Tema 942 para casos análogos: ARE 1.474.209, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.01.2024; ARE 1.472.915, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 09.02.2024; e ARE 1.473.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26.04.2024.



    Assim, verifica-se que, ao entender pela impossibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por policial penal em tempo comum, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF. 



    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui o firme entendimento de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadoria distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido. Com essa orientação, cito os seguintes precedentes:



     “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDCIAIS. APOSENTADORIA. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



     1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de, uma vez afastada a aplicação da aposentadoria compulsória a serventuário, reconhecer-se direito a benefícios do regime próprio dos servidores públicos. Precedentes.



     2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



     3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.235.354-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.12.2019)



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos. 2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177- RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 1.360.505-ED-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.06.2023).



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente